Tribunal: TJBA
Processo: 0001739-74.2013.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001739-74.2013.8.05.0054 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLEIDE SUELY SEIXAS DE LIMA SILVA e outros Advogado(s): LAURIETA MARIA DE JESUS COSTA APELADO: FRANCISCO DE JESUS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. FGTS. VERBA RETIDA A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO TITULAR. LEGITIMIDADE DA FILHA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de expedição de guia judicial para levantamento de valores de FGTS retidos a título de pensão alimentícia, sob fundamento de inadequação da via processual e ausência de interesse de agir. A autora alegou possuir legitimidade para o saque, com base em declaração expressa de seu genitor, titular da conta vinculada ao FGTS, e demais documentos que indicariam destinação do valor a ela, como beneficiária da pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o levantamento, por meio de alvará judicial, de valores retidos em conta vinculada de FGTS a título de pensão alimentícia; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade para pleitear o saque desses valores; (iii) determinar se a via processual eleita é adequada ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A pensão alimentícia incide, como regra, sobre verbas de natureza remuneratória. O FGTS, por ter natureza indenizatória e finalidades específicas, não integra automaticamente a base de cálculo dos alimentos, salvo previsão expressa em acordo ou decisão judicial. 2. O acordo de alimentos homologado judicialmente (ID 92328125) não prevê expressamente a incidência sobre o FGTS, mas há declaração do titular da conta, com firma reconhecida (ID 92328149), admitindo que 12% do saldo do FGTS destinava-se à autora, além de previsão idêntica no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (ID 92328118). 3. A Caixa Econômica Federal, em resposta a ofício judicial, confirmou a existência de saldo de FGTS retido a título de pensão alimentícia em nome do genitor da autora, reconhecendo administrativamente a natureza da retenção (ID 92328166). 4. A documentação apresentada, somada à ausência de controvérsia, comprova que a verba pertence à autora, sendo inviável impedir o levantamento por razões meramente formais, notadamente quando o titular da conta não apenas concorda, como impulsionou a atuação da filha para obtenção do valor. 5. A finalidade da ação, qual seja, levantamento de valores incontroversos com base em declaração do titular e confirmação bancária, justifica a via da jurisdição voluntária, especialmente por não haver litígio entre as partes, o que torna desnecessária a conversão do processo em rito contencioso. 6. A negativa do pedido com base na suposta inadequação da via eleita configura formalismo excessivo, o qual contraria os princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), da cooperação processual, do aproveitamento dos atos e da primazia do julgamento de mérito. 7. O processo tramita há mais de doze anos sem resolução do mérito, o que reforça a necessidade de atuação do Judiciário para garantir efetividade e celeridade processual, evitando a perpetuação de entraves meramente procedimentais. 8. O reconhecimento extrajudicial do direito pela parte adversa, corroborado por documentos públicos e confirmação da instituição financeira, evidencia o cabimento do pedido da autora, viabilizando a expedição do alvará como meio adequado de satisfação do crédito alimentar. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188 e 277. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07035278920248070006 1920674, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 19/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024; TJ-GO 5242727-46.2017.8.09 .0174, Relator.: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23759844320248260000 São Paulo, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 06/02/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001739-74.2013.8.05.0054, em que figuram como apelante ALANA CATARINE DE LIMA SILVA e como apelado FRANCISCO DE JESUS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .